Tribunal: TJSP
Processo: 1021017-93.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DA FACULDADE E DO AGENTE FINANCIADOR (BANCO DO BRASIL) – DELIBERAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA QUE JUSTIFICASSE O POLO PASSIVO, QUALIFICASSE A FACULDADE, TROUXESSE CÓPIAS LEGÍVEIS DOS CONTRATOS, ESPECIFICASSE OS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DA FACULDADE E DO AGENTE FINANCIADOR (BANCO DO BRASIL) – DELIBERAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA QUE JUSTIFICASSE O POLO PASSIVO, QUALIFICASSE A FACULDADE, TROUXESSE CÓPIAS LEGÍVEIS DOS CONTRATOS, ESPECIFICASSE OS PEDIDOS, E ATRIBUÍSSE CORRETAMENTE O VALOR À CAUSA - DESNECESSIDADE – PRESENÇA NOS AUTOS DE ELEMENTOS E DOCUMENTOS SUFICIENTES À EXTRAÇÃO DOS FATOS E DIREITOS ALEGADOS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA - REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DETERMINADO – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000966532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021017-
93.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA CRISTINA
ALEXANDRINO DE OLIVEIRA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1021017-93.2019.8.26.0007
Apelante: Ana Cristina Alexandrino de Oliveira Campos (JG)
Apelada: Uniesp S/A
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível de Itaquera
Juiz prolator: Carlos Alexandre Böttcher
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
EDUCACIONAL

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES)

AÇÃO
PROPOSTA EM FACE DA FACULDADE E DO AGENTE
FINANCIADOR (BANCO DO BRASIL)
DELIBERAÇÃO
DE
EMENDA
DA
PETIÇÃO
INICIAL
PARA
QUE
JUSTIFICASSE O POLO PASSIVO, QUALIFICASSE A
FACULDADE,
TROUXESSE
CÓPIAS
LEGÍVEIS
DOS
CONTRATOS,
ESPECIFICASSE
OS
PEDIDOS,
E
ATRIBUÍSSE CORRETAMENTE O VALOR À CAUSA -
DESNECESSIDADE

PRESENÇA
NOS
AUTOS
DE
ELEMENTOS
E
DOCUMENTOS
SUFICIENTES
À
EXTRAÇÃO DOS FATOS E DIREITOS ALEGADOS -
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL

IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA -
REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DETERMINADO
SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO PROVIDO
VOTO No 35949
Insurge-se a autora da ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização pelos danos morais fundada em
contrato de prestação de serviço educacional com financiamento estudantil
(FIES) contra a sentença que indeferiu sua petição inicial e julgou o
processo extinto sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 321,
parágrafo único, 330, IV e 485 do CPC.
Sustenta, em síntese, que o aditamento da petição inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1021017-93.2019.8.26.0007
sequer se fazia necessário, porquanto os documentos juntados são suficientes,
nada impedindo, ademais, a apresentação de novos documentos no curso da
ação, sendo que trouxe todos os elementos suficientes à continuidade da
demanda, sendo de rigor, por conseguinte, a reforma do julgado e o regular
prosseguimento da ação.

Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Tem razão a apelante.
A determinação de emenda da inicial só é cabível,
consoante art. 321 do Código de Processo Civil, nos casos em que a exordial
não preenche seus requisitos legais - art. 319 do CPC - ou não venha instruída
com documentos indispensáveis à propositura da demanda - art. 320 do CPC
- ou, ainda, quando a inicial apresente defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento do mérito da ação.
No caso, o julgador a quo determinou a emenda da
petição inicial para: a) justificar o polo passivo, esclarecendo a
responsabilidade de cada ré, retificandoo, se o caso; b) cumprir
integralmente o disposto no artigo 319, inciso II, do CPC e no Provimento
61/2017, do CNJ, informando a qualificação da corré Faculdade Santa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1021017-93.2019.8.26.0007
Izildinha; c) trazer cópias legíveis da instrumento de adesão ao programa
UNIESP paga, respectivo regulamento e comprovantes do cumprimento dos
itens 3.2, 3.3 e 3.5 mencionados (fls. 67), nos termos do artigo 320, do CPC;
d) especificar os pedidos de obrigação de fazer e subsidiário de perdas e
danos, nos termos dos artigos 324 e 330, §1o, inciso II, do CPC; e) em
consequência do item anterior, atribuir correto valor à causa, nos termos do
artigo 292, inciso VI, do CPC, considerando a cumulação de pedidos. (fls.
71).
Uma leitura pouco mais atenta da petição inicial é
suficiente para permitir identificar com suficiente clareza os fundamentos do
pedido do autor, e em que consiste a responsabilidade atribuída a cada um
dos réus, bem como as pretensões autorais trazidas com relação a eles,
ausente qualquer dificuldade de compreensão dos fatos articulados e sua
relação lógica com a pretensão deduzida, tornando desnecessários os
complementos explicativos exigidos pelo magistrado.
Almeja a autora o deferimento da tutela provisória para
que as primeiras rés sejam compelidas, solidariamente, a adimplir todos os
pagamentos e débitos que se responsabilizaram por intermédio do Certificado
de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES, sob pena de multa diária.
Subsidiariamente, requer a suspensão da exigibilidade da cobrança até
julgamento final da demanda, determinando que o banco se abstenha de
praticar qualquer ato de cobrança e/ou inserção do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito, e, ao final, condenar a faculdade na responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1021017-93.2019.8.26.0007
de pagamento dos débitos vinculados ao Contrato de Financiamento - FIES,
convertendo, se o caso, o cumprimento da obrigação em perdas e danos, além
de condenar a faculdade ao pagamento de indenização por danos morais em
valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento de
despesas processuais e honorários de sucumbência, na forma da legislação
processual vigente, atribuindo à causa o valor de R$ 69.982,00 já considerado
o valor do financiamento e do dano moral (fls. 13 e 14).
E se assim é, revela-se de todo desnecessária a
deliberação de emenda da petição.
Destarte,
a
despeito
de
descumprida
referida
determinação judicial, inexiste fundamento para o indeferimento da petição
inicial, sendo de rigor o prosseguimento da demanda até julgamento do
mérito.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para cassar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento da
ação.
ANDRADE NETO
Relator